Tribunal: TJSP
Processo: 1051714-17.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – Impetrante que teve a sua bicicleta Moby apreendida durante uma "blitz" da Polícia Militar em razão da ausência de registro perante o órgão de trânsito – Pleito que visa à liberação, independentemente do pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia - Sentença que denegou a segurança – Autor que não desincumbiu em demonstrar que o

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – Impetrante que teve a sua bicicleta Moby apreendida durante uma "blitz" da Polícia Militar em razão da ausência de registro perante o órgão de trânsito – Pleito que visa à liberação, independentemente do pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia - Sentença que denegou a segurança – Autor que não desincumbiu em demonstrar que o equipamento está excluído da categoria de ciclomotor a afastar o reconhecimento da irregularidade da apreensão – Liberação da bicicleta Moby de propriedade do autor que está condicionada ao pagamento de taxas e multas, além das despesas com remoção e estadia no pátio – Sentença mantida – Recurso desprovido.